Tribunal: TJSP
Processo: 2090407-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Embargos à execução. Recebimento sob o efeito suspensivo em concreto não autorizado. Ausência de garantia à execução. Art. 919, § 1o, do CPC. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090407-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

Voto no 37.466
EMENTA – Embargos à execução. Recebimento sob o efeito suspensivo em concreto não autorizado. Ausência de garantia à execução. Art. 919, § 1o, do CPC. Recurso improvido.